Tribunal: TJBA
Processo: 8014285-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014285-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO, BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE, GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO, PEDRO IVO RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: TIAGO ALVES DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JERONIMO DE AGUIAR VALENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE PELA SUSPENSÃO DO LEILÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada para Suspensão de Leilão Extrajudicial ajuizada por Tiago Alves de Oliveira Gomes, determinou liminarmente o bloqueio da matrícula do imóvel nº 5375, denominado Fazenda Moreira, para suspensão de leilão extrajudicial. A agravante sustenta a regularidade da consolidação da propriedade e a devida intimação do devedor, além de argumentar pela inadequação da via eleita. O agravado, por sua vez, alegou ausência de intimação pessoal, estiagem que inviabilizou a produção agropecuária e tentativa frustrada de renegociação da dívida.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se estão presentes os pressupostos legais para manutenção da tutela provisória que suspendeu o leilão extrajudicial, em razão de possível ausência de intimação pessoal para purgação da mora e risco de prejuízo irreversível ao agravado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada evidenciou a probabilidade do direito, considerando a ausência de demonstração inequívoca da intimação do devedor, exigida pela Lei nº 9.514/97.

4. Restou caracterizado o perigo de dano irreparável, pois o imóvel objeto da garantia fiduciária é utilizado para atividade agropecuária, sendo fonte de subsistência da família do agravado.

5. A boa-fé do agravado demonstrada pela procura do Judiciário ao tomar ciência do leilão e a relevância de melhor instrução do feito recomendam a manutenção da medida.

6. Não foram apresentados elementos no recurso capazes de infirmar a decisão de primeiro grau, impondo-se a preservação da suspensão do leilão até ulterior apuração dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a manutenção de tutela provisória que suspende leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária quando não comprovada a intimação pessoal do devedor. 2. O risco de dano irreversível à parte devedora, titular de único imóvel destinado à atividade produtiva, justifica a cautela até melhor esclarecimento dos fatos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: Tema 708/STJ; Súmula 404 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014285-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO e como apelada TIAGO ALVES DE OLIVEIRA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .